Tribunal: STF
Processo: RE 1401550
Classe: RE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-05-15
Data de publicação: 2024-05-15

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



     



    Trata-se de Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal Regional Federal da 5ª Região, assim ementado (Doc. 105, fl. 6):



    “Administrativo e Processual Civil. IFPB. Acumulação de cargos. Possibilidade. Técnico em Informática do TRT13 e cargo de Professor do Ensino Técnico junto ao IFPB. Edital e Lei 12.772/12. Cargo de dedicação exclusiva. Impedimento à cumulação. Honorários sucumbenciais. 



    1. Discute-se acerca da possibilidade de cumulação do cargo de Professor Efetivo de Ensino Básico, Técnico e Tecnológico do IFPB com o de cargo de Técnico do TRT-13; 



    2. O douto juiz sentenciante indeferiu os pleitos por entender: a) que o Edital reproduz o dispositivo presente na Lei nº. 12.772/12, em seu art. 20, §2º que veda o exercício de outra atividade remunerada além do cargo em regime de dedicação exclusiva; e b) que o autor mantém também vínculo empregatício privado, com a Universidade Estácio de Sá, onde atua como professor do curso de Tecnologia em Redes de Computadores, o que reduz ainda mais a sua disponibilidade para ocupar o cargo pretendido. 



    3. A jurisprudência do STJ é no sentido de que a Constituição Federal autoriza a acumulação remunerada de um cargo de professor com outro técnico ou científico quando há compatibilidade de horários no exercício das funções; e que a existência de norma infraconstitucional que estipula limitação de jornada semanal não constitui óbice ao reconhecimento do direito à acumulação prevista no art. 37, inciso XVI, alínea; 



    4. Ocorre que a acumulação aqui noticiada - de um cargo de Técnico do TRT13 e outro de professor do IFPB - encontra claro impedimento tanto na Lei 12.772/12, quanto no Edital ora impugnado, que fielmente a reproduz. 



    5. O Cargo de Professor do IFPB exige o regime de dedicação exclusiva, de modo que não se admite que o ocupante de tal cargo desempenhe qualquer outra atividade remunerada pública ou privada, salvo as exceções previstas na lei, o que não é o caso. Impossibilidade da cumulação pretendida. 



    6. Considerando que a ação foi ajuizada ainda sob a égide do CPC/73, e em respeito ao princípio da não surpresa, mantenho os honorários advocatícios sucumbenciais em R$ 2.000,00, nos termos do art. 20, §4º daquele CPC, por considerar razoável tal valor diante da natureza da causa, que não trouxe maior complexidade ao trabalho desenvolvido pelo causídico. 



    7. Apelação do particular e Recurso Adesivo improvidos.”.



    Opostos Embargos de Declaração pelo Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia da Paraíba – IFPB (Doc. 111), foram rejeitados (Doc. 133).



    No apelo extremo (Doc. 144), interposto com amparo no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, SILVIO LUCAS DA SILVA alega que o acórdão recorrido, ao negar-lhe o direito à cumulação dos cargos de Técnico em Informática do TRT-13 com o de Professor do Ensino Técnico do IFPB, violou o art. 37, XVI, da CF/1988.



    Sustenta que vem há quase 2 (dois) anos vem exercendo os dois cargos por força de decisão proferida pelo TRF-5 nos autos do Agravo de Instrumento 08033964820154050000.



    Aduz que “é flagrante a ofensa ao art. 118, parágrafos 1º e 2º da Lei nº 8.112/1990 já que não foi verificada a compatibilidade de horário no caso concreto, já devidamente comprovada pelos documentos dos autos. Ademais, o simples somatório da carga horária não pode ser obstáculo para acumulação de cargos, conforme entendimento recente do STF, em decisão monocrática no RMS 34257/DF” (Doc. 144, fl. 9).



    Sustenta que “o STJ vem consolidando o entendimento de que é possível a acumulação de dois cargos de professor, mesmo que um deles seja de dedicação exclusiva, desde que respeitada a compatibilidade de horários” (Doc. 144, fl. 12).



    Aduz que a cumulação pretendida é entre um cargo técnico de 40 horas semanais, com um cargo de professor, também de 40 horas semanais, não havendo que se falar em incompatibilidade, pois, consoante declaração emitidas por seus chefes, não obstante a carga horária de 40 horas semanais no TRT, “o autor possui bastante flexibilidade de horário e de dias na execução de suas atividades, não se submetendo a controle rígido de ponto e podendo, inclusive, trabalhar remotamente (fora do local de trabalho) através do teletrabalho, não precisando se deslocar ao TRT-13 para executar seus serviços” (Doc. 144, fl. 12).



    Destaca, ainda, que “após assumir o cargo de Professor Efetivo do IFPB, o autor rescindiu seus contratos privados de trabalho, acumulando o cargo indicado com o de técnico judiciário do TRT-13” (Doc. 144, fl. 14).



    Informa que “foi designado para lecionar, no Curso Técnico de Manutenção e Suporte em Informática, as disciplinas Fundamentos de Redes, Laboratórios de Sistemas Operacionais e Sistemas Operacionais de Redes, no turno NOTURNO, às TERÇAS, QUARTAS e QUINTAS, das 18:30 às 21:50 (DOC. 24). Portanto, tem os turnos MATUTINO E VESPERTINO LIVRES para exercer o cargo de técnico do TRT-13 e demais atividades do IFPB. Lembrando, nos termos da inicial, que pode exercer as funções do TRT-13 através do Teletrabalho (DOC. 13). Restando, ainda, disponíveis as noites de segunda-feira e de sexta-feira para atividades extraclasse do IFPB” (Doc. 144, fl. 14).



    Em seguida, o RE foi admitido na origem (Doc. 153).



    Nesta CORTE, a Eminente Min. ROSA WEBER, então Presidente em exercício, determinou o retorno dos autos à origem para observância do Tema 1.081 da repercussão geral - Possibilidade de acumulação remunerada de cargos públicos, na forma do art. 37, inciso XVI, da Constituição Federal, quando há compatibilidade de horários (Doc. 166).



    Em nova análise da questão, o Tribunal de origem, em juízo de retratação negativo, manteve o acórdão recorrido (Doc. 169, fls. 13-14).



    Na sequência, os autos retornaram a esta CORTE SUPREMA (Doc. 170).



    É o relatório. Decido. 



    Os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares.



    A obrigação do recorrente de apresentar formal e motivadamente a preliminar de repercussão geral que demonstre, sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional, legal e regimental (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil de 2015), não se confunde com meras invocações, desacompanhadas de sólidos fundamentos e de demonstração dos requisitos no caso concreto, de que (a) o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico; (b) a matéria não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide; ou, ainda, de que (c) a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras alegações de igual patamar argumentativo (ARE 691.595-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 25/2/2013; ARE 696.347-AgR-segundo, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 14/2/2013; ARE 696.263-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 19/2/2013; AI 717.821-AgR, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe de 13/8/2012). 



    Não havendo demonstração fundamentada da presença de repercussão geral, incabível o seguimento do Recurso Extraordinário.



    Por outro lado, na origem, SILVIO LUCAS DA SILVA ajuizou ação ordinária em face do INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DA PARAÍBA – IFPB requerendo, em síntese, a declaração da possibilidade de “acumulação dos cargos de técnico judiciário – especialidade informática, do TRT-13, e de Professor Efetivo de Ensino Básico, Técnico e Tecnológico, Código 93 – Redes de Computadores – Perfil 2, do IFPB, regime de 40 horas semanais com dedicação exclusiva, determinando ao réu que proceda ao imediato fornecimento do Termo de Posse, a fim de que o requerente possa assinar o respectivo e entrar em exercício no cargo de professor efetivo, sob pena de multa diária a ser fixada pelo Douto Julgador” (Doc. 2, fl. 18).



    O Tribunal de origem manteve sentença de improcedência do pedido aos seguintes fundamentos (Doc. 105, fl. 2):



    “O cerne da questão versa sobre a possibilidade de cumulação do cargo de Professor Efetivo de Ensino Básico, Técnico e Tecnológico do IFPB com o de cargo de Técnico do TRT-13 - especialidade Informática. 



    O douto juiz sentenciante indeferiu os pleitos pelas seguintes razões: 



    1) o Edital reproduz o dispositivo presente na Lei nº. 12.772/12, em seu art. 20, §2º que veda o exercício de outra atividade remunerada além do cargo em regime de dedicação exclusiva; e 



    2) o autor mantém também vínculo empregatício privado, com a Universidade Estácio de Sá, onde atua como professor do curso de Tecnologia em Redes de Computadores, o que reduz ainda mais a sua disponibilidade para ocupar o cargo pretendido. 



    Atente-se que o Art. 37, XVI da CF, veda em princípio, a acumulação de cargos públicos, com exceções previstas, in verbis : (...) 



    XVI - é vedada a acumulação remunerada de cargos públicos, exceto, quando houver compatibilidade de horários, observado em qualquer caso o disposto no inciso XI. (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 19, de 1998) 



    a) a de dois cargos de professor; (Incluída pela Emenda Constitucional nº 19, de 1998) 



    b) a de um cargo de professor com outro técnico ou científico; (Incluída pela Emenda Constitucional nº 19, de 1998) 



    c) a de dois cargos ou empregos privativos de profissionais de saúde, com profissões regulamentadas; (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 34, de 2001). (grifei) 



    Dos dispositivos transcritos, percebe-se que alguns cargos podem ser acumulados, respeitada, sempre, a condição de haver compatibilidade de horários para que esta acumulação seja lícita. No mesmo sentido dispõe o art. 118 da Lei 8.112/90, in verbis: 



    Art. 118. Ressalvados os casos previstos na Constituição, é vedada a acumulação remunerada de cargos públicos. 



    § 2º A acumulação de cargos, ainda que lícita, fica condicionada à comprovação da compatibilidade de horários. 



    Entretanto, tanto a Constituição Federal, quanto a Lei 8.112/90, não teceram maiores considerações sobre em que consiste a compatibilidade de horários, não havendo qualquer previsão destinada a estabelecer um limite máximo de horas semanais trabalhadas. Para suprir a falta de previsão legal acerca da jornada máxima de trabalho no serviço público, o Parecer GQ-145 da AGU procurou estabelecer um limite, autorizando ao servidor o cumprimento de uma carga horária semanal de 60 (sessenta) horas, no caso de acumulação de dois cargos, para que se considere atendido o requisito da compatibilidade de horários”.



    […]



    Note-se que, na espécie, a vedação à cumulação de cargos esta expressa no itens 2.2 e 2.2.1 do edital, que, em perfeita sintonia com a Lei n. 12.772/12 prevê, in verbis: 



    “2.2 O regime de trabalho das vagas dispostas no subitem 1.1 é de 40 (quarenta) horas semanais de trabalho, em tempo integral, com dedicação exclusiva às atividades de ensino, pesquisa, extensão e gestão institucional. 



    2.2.1 O regime de 40 (quarenta) horas com dedicação exclusiva implica o impedimento do exercício de outra atividade remunerada, pública ou privada, com as exceções previstas na Lei nº 12.772/12. " 



    É que tanto na lei 12.772/12, quanto no instrumento editalício sob análise, está claro que o Cargo de Professor do IFPB exige o regime de dedicação exclusiva, de modo que não se admite que o ocupante de tal cargo desempenhe qualquer outra atividade remunerada pública ou privada, salvo as exceções previstas na lei, o que não é o caso”.



    Em nova análise da questão, o Tribunal de origem afastou a aplicação do Tema 1.081 da repercussão geral pelos seguintes fundamentos (Doc. 169, fls. 11-12):



    “A discussão objeto desta demanda diz respeito à possibilidade [de] cumulação do cargo de Professor Efetivo de Ensino Básico, Técnico e Tecnológico do IFPB em regime de dedicação exclusiva com o de cargo de Técnico do TRT-13 - especialidade Informática, mantendo ainda o vínculo empregatício privado, com a Universidade Estácio de Sá, onde atua como professor do curso de Tecnologia em Redes de Computadores. 



    No caso em deslinde, este órgão colegiado concluiu que a opção pelo regime de dedicação exclusiva impede o servidor de exercer simultaneamente outra atividade, temporária ou não, mesmo que haja compatibilidade de horário, de modo que não se aplica aos servidores submetidos a tal regime a acumulação prevista no art. 37, inciso XVI, da Constituição Federal. Nesse contexto, não é possível ao servidor em regime de dedicação exclusiva, a acumulação de cargos, empregos ou funções públicas, tampouco o exercício de atividades privadas. 



    No caso, evidenciado o distinguishig, visto que a matéria julgada pelo c. STF no TEMA 1081 se refere à possibilidade de cumulação de cargos diante da existência de compatibilidade de horários, verificada no caso concreto, ainda que haja norma infraconstitucional que limite a jornada semanal, o que afasta a aplicação do art. 1.040, II, do CPC”.



    Como se extrai dessas transcrições, o fundamento essencial para a improcedência do pedido é a restrição constante na Lei 12.772/2012.



    Tal aspecto não pode ser analisado em recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada.



    Por outro lado, foi desprovido pelo SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA o Recurso Especial proposto para infirmar o aludido argumento de natureza infraconstitucional. Portanto, mantido incólume fundamento apto por si só a manter o julgado, aplica-se o óbice da Súmula 283/STF.



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO.



    Publique-se. 



    Brasília, 15 de maio de 2024.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente